Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO. MULTA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PERTINÊNCIA.
1. Em processo judicial ou administrativo, as partes têm o direito de ser informadas sobre o que ocorre nos autos, sobre a possibilidade de manifestar-se a respeito, bem como que suas teses e argumentos sejam apreciados pela autoridade julgadora, sob pena de nulidade das decisões, por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Precedente deste Tribunal.
2. Diante do possível vício de notificação no processo administrativo, além da aparente interposição de recurso desprovido de análise, evidenciando potencial prejuízo ao direito de defesa do agravado, mostra-se pertinente a suspensão da exigibilidade da multa objeto da controvérsia até que a questão seja efetivamente esclarecida em juízo de cognição exauriente.
3. Recurso conhecido e não provido.